Tribunal: STF
Processo: Rcl 86706
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO DE GESTÃO. RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A AÇÕES NA ÁREA DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. ADPFS Nº 1.012/PA, Nº 484/AP, Nº 275/PB E Nº 664/ES: ATO RECLAMADO QUE APENAS DETERMINOU O BLOQUEIO DAS CONTAS. ADERÊNCIA ESTRITA: INEXISTÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Hospital Mahatma Gandhi, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Nilópolis/RJ, no Processo nº 0100729-31.2023.5.01.0501, pela qual teria sido contrariado o entendimento desta Corte firmado nas ADPFs nº 1.012/PA, nº 484/AP, nº 275/PB e nº 664/ES. 

    2. O reclamante narra que, na origem, o Juízo reclamado proferiu ordem de bloqueio de verbas públicas, até o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), derivadas de contrato de gestão firmado com diversos municípios, para fins de aplicação em saúde.
 
    3.  Alega que a dívida executada é originária de condenação trabalhista em decorrência de uma reclamação trabalhista (Cumprimento Provisório de Sentença - Processo nº 0100729-31.2023.5.01.0501– 1ª Vara do Trabalho de Nilópolis/RJ), aforada pelo Sr. WANDERSON MARCELO MOREIRA NUNES em razão dos serviços prestados no Hospital de Traumatologia e Ortopedia da Baixada Fluminense Vereador Melchíades Calazans. Ressalta que “as verbas bloqueadas pelo Juízo já possuíam outra destinação, pois se trata de valores para quitação de pagamentos de salários, fornecedores e prestadores de serviços, aquisição de medicamentos, materiais hospitalares, encargos, FGTS, e todas as despesas com a operacionalização das unidades de saúde de outros municípios.” (e-doc. 1, p. 13). 
 
    4. Aponta que a ordem de bloqueio viola diversos precedentes deste Supremo Tribunal Federal, a exemplo das decisões firmadas nas ADPFs nº 275/PB, nº 484/AP, nº 664/ES e nº 1.012/PA, nas quais assentada a “impossibilidade de constrição judicial de receitas públicas objeto de contratos de gestão firmados entre a Administração Pública e entidades de terceiro setor”.

    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da da 1ª Vara do Trabalho de Nilópolis/RJ que determinou o bloqueio dos ativos mencionados, e, subsidiariamente, busca a suspensão da emissão de alvará e levantamento dos valores em favor do beneficiário da ação principal, até o julgamento de mérito da presente reclamação.  No mérito, pugna que seja cassado o ato reclamado. Pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

É o relatório.
 
Decido.
 
    6. De início, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. 

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    10. No caso em análise, aponta-se como paradigmas de controle o que decidido por esta Suprema Corte nas ADPFs nº 1.012/PA, nº 484/AP, nº 275/PB e nº 664/ES. Por oportuno, transcrevo as ementas das citadas arguições de descumprimento de preceito fundamental:
 
“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 
1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 
2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 
3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 
4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.”
(ADPF nº 1.012/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13/12/2022, p. 19/12/2022).

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO OBJETO DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO PARA SANAR A LESÃO OU AMEAÇA EM CARÁTER AMPLO. DECISÕES JUDICIAIS QUE RESULTARAM NO BLOQUEIO, PENHORA OU SEQUESTRO, PARA O FIM DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS TRABALHISTAS, DE VERBAS DO ESTADO DO AMAPÁ, DAS CAIXAS ESCOLARES E DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO – UDEs, DESTINADAS À MERENDA, AO TRANSPORTE DE ALUNOS E À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÕES DOS PODERES E DO FOMENTO À EDUCAÇÃO. NATUREZA PRIVADA DAS UNIDADES EXECUTORAS. REPASSE DE VERBAS. DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 
1. O direito social à educação (artigos 6º e 205 e seguintes da Constituição), bem como a prioridade absoluta de proteção às crianças e aos adolescentes, em respeito à condição peculiar de pessoas em desenvolvimento que são (artigo 227 da Constituição), justificam a especial proteção constitucional dos valores necessários à aplicação efetiva dos recursos públicos destinados à concretização dos efetivos direitos. 
2. Os princípios da separação dos poderes e do fomento à educação são violados por decisões judiciais que gerem bloqueio, penhora ou sequestro, para fins de quitação de débitos trabalhistas, de verbas públicas destinadas à merenda, ao transporte de alunos e à manutenção das escolas públicas. 
3. A proteção constitucional a direitos individuais e a garantias fundamentais, inclusive de ordem trabalhista, convive com a impenhorabilidade, in casu, sob a ratio de que estão afetados a finalidades públicas e à realização das atividades e serviços públicos decorrentes do exercício obrigatório da função administrativa. 
4. O artigo 167, VI, da Constituição proíbe a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, mandamento esse que também vincula o Judiciário. Isso porque as regras sobre aprovação e gestão orçamentárias consagram mecanismos de freios e contrapesos essenciais ao regular funcionamento das instituições republicanas e democráticas e à concretização do princípio da separação dos poderes. 
5. As Unidades Executoras funcionam por meio de repasses de verbas para associações privadas sem fins lucrativos. Essa medida de descentralização da gestão financeira na prestação de serviços educacionais configura escolha de alocação de recursos plenamente legítima, inserida na margem de conformação das decisões de agentes políticos. No entanto, a transferência não descaracteriza a natureza eminentemente privada das Caixas Escolares, razão pela qual não lhes é aplicável o regime jurídico da Fazenda Pública. Se a associação privada conta com a agilidade do setor privado para posicionar-se como credora, que o faça para posicionar-se como devedora. 
6. A arguição de descumprimento de preceito fundamental para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental decorrente de atos judiciais é via processual que atende ao requisito da subsidiariedade, mercê de não existir outro instrumento para sanar a controvérsia com caráter abrangente e imediato, ou com a mesma eficácia e celeridade. 
7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição judicial proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, em desfavor do Estado do Amapá, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação – UDEs, que recaiam sobre verbas destinadas à educação, confirmando os termos da medida cautelar anteriormente concedida, bem como para afastar a submissão ao regime de precatório das Caixas Escolares ou Unidades Descentralizadas de Educação, em razão da sua natureza jurídica de direito privado, de não integrar a Administração Pública, de não compor o orçamento público e da ratio que inspira a gestão descentralizada da coisa pública.”
(ADPF nº 484/AP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/06/2020, p. 10/11/2020).

“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
 (ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019; grifos acrescidos)

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados.
2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.”
(ADPF nº 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 04/05/2021; grifos nossos).
 
    11.  Como se vê, o Plenário desta Corte conheceu das arguições e julgou-as procedentes, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Entendeu, dessa forma, que o bloqueio de verbas públicas pela Justiça trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de Poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.

    12. Compulsando os autos, verifica-se que foi apontado como reclamado a ata de audiência ocorrida em 08/07/2025, na qual se reconheceu a ausência de conciliação entre as partes, determinando-se o bloqueio das contas da executada, em razão do descumprimento do acordo para pagamento da dívida trabalhista. Contudo, a decisão proferida pela 1º Vara do Trabalho de Nilópolis/RJ, em nenhum momento abordou a questão da possibilidade de bloqueio de  receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. Confira-se o teor da decisão ora impugnada (e-doc. 62):

“ATA DE AUDIÊNCIA
Em 8 de julho de 2025, na sala de sessões da MM. 1ª Vara do Trabalho de Nilópolis, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho FERNANDO REISDE ABREU, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Ordinário número0100729-31.2023.5.01.0501, supramencionada.
Às 10:19, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.
Presente  a  parte  reclamante  WANDERSON  MARCELO  MOREIRANUNES,  pessoalmente,  acompanhado(a)  de  seu(a)  advogado(a),  Dr(a).  JOSIANEEVELYN VILACA MOCO, OAB 256378/RJ.
Presente  a  parte  reclamada  HOSPITAL  MAHATMA  GANDHI, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) Joao Victor Custódio Ferreira da Costa, CPF136.613.117-78, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). ALEXANDRE RIBEIRODOS SANTOS, OAB 242078/RJ.
Ausente a parte reclamada ESTADO DO RIO DE JANEIRO e ausente seu(a) advogado(a).
Conciliação rejeitada
Tendo em vista o descumprimento do acordo, o reclamante optou por executar as parcelas restantes do acordo no importe de R$ 5.000,00. Assim, homologo formalmente o acordo de id. 0d9fae4 e determino o pagamento em 48h.
1- A requerimento da parte autora, eis que não pago o acordo e devido ao autor o valor de R$ 5.000,00, pela Reclamada e considerando o quanto disposto na Resolução Administrativa n.º 1470/2011, do C. TST (§1.º-A do art. 1.º), e uma vez já citado(a)(s) o(a)(s) executado(a)(s), determino o bloqueio on-line (BacenJud) em suas contas bancárias (matriz e filiais) - sendo desde já autorizada a penhora on-line  no  CPF  da  pessoa  física  proprietária  de  empresa  individual  e/ou  sócio ostensivo  (art. 991,  parágrafo  único  do  CC),  exceto  quando  se  tratar  de  Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (art. 980-A do CC), hipótese em que, por ora, somente a pessoa jurídica responderá pelo inadimplemento, e, em sendo empresa individual, nas de seu titular, nos termos do art. 83 da Consolidação dos Provimentos da  CGJT,  inclusive  reiterações  (no  caso  de  apresamento  parcial  de  valores).
2- Se infrutífero  ou  insuficiente  o  intento,  inclua(m)-se  o(a)(s)  executado(a)(s)  no  Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, nos termos da Lei n.º 12.440/2011, expedição de Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas (CPDT).
3 - Tendo a executada efetuado pagamento mediante depósito da quantia devida, e ainda não tendo havido qualquer manifestação no prazo legal, certifique a Secretaria a expiração de prazo e expeçam-se alvarás ao exequente, INSS e Fazenda Nacional, no que couber, sendo que  para  os  últimos  com  determinação  ao  Banco  Depositário  que  efetue  os recolhimentos em guia correta, facultando-se à Secretaria a expedição de ofício neste sentido, devendo ser excluído o devedor do BNDT; 
4 – Em caso de bloqueio de valores totais no BACEN JUD, dê-se ciência ao executado da medida, anotando-se a  garantia  do  débito  no  BNDT.  Transcorrido  in  albis,  proceda-se  como  no  item anterior; 
5  -  Em  caso  de  embargos  ou  impugnação,  expeça-se  alvará  pelo  valor incontroverso, se couber, e, a seguir, intime-se a parte adversa para contestação, retornando-me  os  autos  conclusos  para  julgamento,  posteriormente.  Fica  a Reclamada  ciente  de  que,  caso  apresente  Embargos  à  Execução  objetivando rediscutir valores oriundos de sentença líquida, incorrerá em multa de 20% sobre o valor atualizado do débito em execução, por ato atentatório à dignidade de justiça,uma vez que os cálculos transitaram em julgado com a respectiva sentença (artigos 15, 772, II e 774, caput, incisos e parágrafo único, NCPC, c/c 769, CLT).
6 - Em se garantindo a execução de outro modo, a qualquer tempo, fica desde já determinada a alteração dos dados unicamente para fins de expedição de Certidão Positiva de Débitos  Trabalhistas  com  os  mesmos  efeitos  da  Certidão  Negativa  de  Débitos Trabalhistas. 
7 - Em caso de bloqueio parcial junto ao Bacen Jud, em caso de valor baixo ou de empresas que normalmente conciliam, designe-se audiência especial de conciliação em execução. 
8 - Frente ao eventual insucesso do procedimento executivo até  aqui  desencadeado  e,  havendo  imputação  de  responsabilidade  subsidiária  a outro devedor, determino o redirecionamento da execução contra o responsável supletivo, com a efetivação rigorosa de todos os procedimentos acima descritos, na mesma ordem, salvo no caso de a execução ser redirecionada a Ente Público. Neste caso, este deverá ser citado da execução e, querendo, poderá embargar a execução,salvo quanto a valores em caso de sentença líquida. Transcorrido o prazo in albis, deverá ser expedido Precatório ou RPV, conforme o caso, e sobrestado o processo até  o  pagamento.  
9  -  Infrutíferas  as  tentativas  executivas  contra  os  devedores principais e/ou subsidiários, caso houver, presumo a sua incapacidade de saldar a dívida, e considerando, ainda, os termos da Recomendação CGJT n.º 002/2011, da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, de 02/05/2011, alíneas "a", "b" e "c", com fulcro no artigo 790, inciso II, do NCPC, artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor e 50 do Código Civil, defiro desde já a desconsideração da personalidade jurídica,para  responsabilizar  todos  os  sócios  e/ou  gestores  que  se  valeram  da  força  de trabalho do autor, bem como os sócios e/ou gestores que integram a sociedade no momento da desconsideração. Inclua(m)-se o(a)s sócio(a)s do(a)(s) executado(a)(s) no polo passivo, utilizando-se de consulta à Junta Comercial ou expedição de e-mail ao Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme convênio deste Tribunal. Caso não haja endereço disponível dos sócios, mas apenas sua qualificação, determino consulta no Infojud  e/ou  Bacen  Jud  e/ou  SIEL  para  obtenção  de  endereços.  Retifique-se  a autuação  e  proceda-se,  quanto  aos  sócios  incluídos,  o  mesmo  iter  aplicado  ao devedor principal, devendo ser utilizado o Bacen Jud apenas após citados todos os sócios, solicitando-se atenção especial à Secretaria para que controle o retorno de todos  os  mandados,  citando  por  edital  aqueles  com  mandados  cumpridos  certidão  negativa.
10  -  Não  se  obtendo  êxito  na  satisfação  da  execução,  para prosseguimento em face de todos os executados que atualmente figurem no polo passivo da presente execução, determino a consulta a todos os convênios, para pesquisa de informações quanto à existência de veículos, cujo bloqueio total nos registros (transferência, licenciamento e circulação) fica desde já determinado, bem assim informações quanto à existência de imóveis ou outros bens em nome da(s)mesma(s)  parte(s)  acima  mencionada(s),  utilizando-se,  para  tanto,  dos  convênios Renajud, Infojud e Registro de Imóveis.
11 - O resultado da pesquisa do INFOJUD deverá  ser  acautelado  na  Secretaria  da  Vara,  devendo  a  Secretaria  certificar  aexistência de pesquisas nos autos. Não havendo declarações no INFOJUD ou bens disponíveis em nome da(s) ré(s), certifique-se também tal situação nos autos. 
12 -Após o resultado das diligências do Renajud e Infojud, mesmo antes da volta dos ofícios do Registro de Imóveis, deverá ser marcada audiência especial em caso debloqueio parcial de numerário junto ao Bacen Jud, em caso de restrição veicular e em caso de valor relativamente baixo.
13- Caso não seja determinada audiência ou em não havendo acordo na referida audiência, deverá ser expedido mandado para livre penhora de bens, avaliação e registro, ficando autorizado, desde logo, ao(à) Sr.(ª)Oficial(a) de Justiça Avaliador(a) Federal a proceder a todas as diligências necessárias ao  fiel  cumprimento  do  presente,  independentemente  de  nova  ordem  ou  novo mandado, bem assim que se que se valha das prerrogativas previstas nos artigos 212,  252, 253, 256, 275, 846, 846, §§ 1º e 2º do NCPC, requisitando força, com a mera apresentação deste à Autoridade Policial, que deverá atender prontamente, sob as penas da lei. Em caso de restrição veicular, deverá constar do mandado que o veículo terá  preferência  de  penhora  dos  veículos  restritos  no  RENAJUD,  mas  não descartando a possibilidade de penhora de outros bens.
14 - Caso o(a)(s) executado(a)(s) ou seus bens se encontrem em outra jurisdição, fica desde já determinada a expedição  de  carta(s)  precatória(s)  para  o  mesmo  fim  do  item  precedente.
15  -Havendo expedição de mandado de penhora a avaliação e certidão positiva, designe-se leilão.
16 - Se, de tudo quanto acima determinado, nenhum bem for encontrado,não  se  garantindo  o  Juízo,  e,  ainda,  considerando  os  princípios  da  economia processual e da eficiência, que consistem na obtenção de prestação jurisdicional como  máximo  de  resultado  e  o  mínimo  de  esforço,  evitando-se  dispêndios desnecessários, dê-se ciência do inteiro teor da presente deliberação ao(s) credor(e)(a)s)  destes  autos,  intimando-o(a)(s)  para  que  forneça(m)  novos  meios  para  o prosseguimento da execução.
17 - Decorrido o prazo supra sem indicação de novos meios, sobreste-se o feito por execução frustrada.
18 - Decorrido o prazo de 02 (dois)anos  da  suspensão  do  feito,  venham  os  autos  conclusos  para  apreciação  da ocorrência de eventual prescrição intercorrente.Cientes as partes.
Audiência encerrada às 10h25min
FERNANDO REIS DE ABREU
Juiz(a) do Trabalho ”
 
    13. Com efeito, no caso concreto, não restou demonstrado que o ato apontado como reclamado, tenha afastado o entendimento firmado nas ADPFs nº 1.012/PA, nº 484/AP, nº 275/PB e nº 664/ES.

    14. Desse modo, não há como reconhecer a identidade das matérias julgadas nos paradigmas indicados e a discussão trazida nesta reclamação. Não havendo estrita aderência, torna-se inviável a via reclamatória, conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. Aexemplo, cito ementas de seguinte teor:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASOEMEXAME 1. Embargos de Declaração, recebidos como Agravo Interno, em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. 
II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se suposta violação ao entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADPF 1.012, Rel. Min. EDSON FACHIN. 
III. RAZÕES DEDECIDIR 
3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 
4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Plenário, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 22/02/2013). 
IV. DISPOSITIVO 
5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento.”
(Rcl nº 84.351-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/10/2025, p. 24/10/2025; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em reclamação. ADPF nºs 33, 114, 250, 275, 405, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1.012. Pretensão de extensão de prerrogativas processuais da Fazenda Pública a empresa pública prestadora de serviços essenciais de natureza não concorrencial. Isenção de custas processuais. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não há aderência estrita entre a temática constitucional decidida pelo STF nas ações paradigmas (execução pelo regime de precatórios) e a pretensão de extensão de prerrogativas processuais legais da Fazenda Pública (atinentes ao recolhimento de custas e preparo ou prazos processuais diferenciados). 2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 70.342-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 21/10/2024, p. 24/10/2024; grifos nossos).
15. Revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram os seguintes julgados: 

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 
(Rcl. nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021) 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVOINTERNOAQUESENEGAPROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, emregime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.” 
(Rcl. nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019) 
	16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.	

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator